Tribunal: TJMT
Processo: 1012012-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012012-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS AUTOMOVEIS RIO PRETO LTDA - CNPJ: 13.739.595/0003-05 (AGRAVANTE), SOCRATES GOMES BORGES - CPF: 002.480.501-76 (AGRAVADO), DAIZ PRIMON CANELLO - CPF: 005.636.801-13 (ADVOGADO), MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 31.715.616/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Consoante se infere dos autos, não se verifica prova capaz de convencer da responsabilidade exclusiva da agravante a ponto de autorizar, em sede de liminar, a imediata devolução do veículo em pleno funcionamento ou a sua substituição por outro de iguais características ao do autor, ora agravado, até o julgamento da ação originária, notadamente por se tratar de um bem fabricado no longínquo ano de 2008 e com quase cento e cinquenta mil quilômetros rodados.

III - A imediata devolução do veículo em pleno funcionamento ou a substituição do bem por outro de iguais características, imporia o próprio esgotamento da lide, hipótese que ensejaria em risco de irreversibilidade da medida, sendo este um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência (art. 300, § 3o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
RODOBENS AUTOMÓVEIS RIO PRETO LTDA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos de Obrigação de Fazer de n. 1004044-19.2021.811.0037, ajuizada por
SÓCRATES GOMES BORGES
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que a empresa demandada, ora agravante, devolva o veículo do autor, ora agravado, em condições de funcionamento ou, alternativamente, lhe forneça um veículo em substituição, com as mesmas características do automóvel objeto da lide.

Para tanto, a agravante alega que não estão presentes nenhum dos pressupostos da tutela de urgência concedida, sobretudo pela necessidade de dilação probatória a fim de verificar se o defeito apresentado é decorrente de falha na prestação de serviços pela agravante ou de mau uso do consumidor.

Salienta que o veículo
sub judice
é um Mercedez-Benz, modelo C-280 Avantgarde 3.0 V6 231 cv automático, fabricado em 26/02/2008, com mais de uma década de uso (13 anos) e 145.489km rodados, e que o módulo de transmissão automática (ligado ao câmbio), instalado no veículo por terceiros, não se trata de peça genuína, o que pode ter causado o conflito de configurações e informações do servidor da fábrica que impede o funcionamento do automóvel.

Ressalta, ainda, que por ser veículo antigo, não possui outro similar para substituição e que o prazo de 15 (quinze) dias para conserto consignado pelo juízo é extremamente exíguo, pois as peças necessárias para o reparo são de baixo giro no mercado e terão que ser solicitadas diretamente do fabricante do produto, o que poderá elevar a multa aplicada a patamares exorbitantes.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 93854481).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 94062458, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa cominatória, que a empresa demandada, ora agravante, devolva o veículo do autor, ora agravado, em condições de funcionamento ou, alternativamente, lhe forneça um veículo em substituição, com as mesmas características do automóvel objeto da lide.

Na espécie, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019) (g.n.)

Além disso, a tutela de urgência não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesta esteira, não obstante o posicionamento do magistrado singular, da análise dos elementos probatórios acostados ao feito, constata-se que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida.

É que, consoante se infere dos autos, não se verifica prova capaz de convencer da responsabilidade exclusiva da agravante a ponto de autorizar, em sede de liminar, a imediata devolução do veículo em pleno funcionamento ou a sua substituição por outro de iguais características ao do autor, ora agravado, até o julgamento da ação originária, notadamente por se tratar de um bem fabricado no longínquo ano de 2008 e com quase cento e cinquenta mil quilômetros rodados.

Aliás, os documentos apontam indícios de que o não funcionamento do veículo possivelmente decorre de troca do módulo de transmissão por material divergente ou não genuíno, não realizada pela concessionária agravante, que pode ter causado o conflito de configurações e informações do servidor da fábrica que impede o funcionamento do automóvel.

Ademais, a matéria esgrimada exige nítida dilação probatória, isso porque, dos argumentos tecidos pela agravante, há necessidade de se averiguar com a maior probabilidade de acerto possível, por meio das provas que ainda hão de advir ao processo, se o defeito apresentado pelo veículo tem origem em suposta falha na prestação de serviços da requerente ou se decorre de mau uso do consumidor.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA -
CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NO JUÍZO A QUO - SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO - INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO COMPROVADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR A EFETIVA EXISTÊNCIA DE DEFEITO E SUA ORIGEM - SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO AGRAVADA
- RECURSO PROVIDO
.” (TJ-PR - AI: 16970337 PR 1697033-7 (Acórdão), Relator: Desembargador Marques Cury, Data de Julgamento: 13/12/2017, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2190 30/01/2018) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO EM SEDE DE LIMINAR – SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA
. Nos termos do prescrito pelo artigo 300 do Novo Código de Processo Civil: "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Assim, para a concessão da liminar, é preciso o preenchimento de determinados requisitos que não parecem ter sido preenchidos no caso em estudo. Autora – pessoa jurídica – que pode exercer suas atividades independentemente da substituição imediata do veículo, sendo que os documentos trazidos com a inicial não são suficientes a comprovar o alegado vício de fabricação. Veículo usado que apresentou defeitos, havendo debate sobre eventual mau uso. Necessidade de formação do contraditório e dilação probatória. RECURSO PROVIDO
.” (TJ-SP - AI: 21560306820198260000 SP 2156030-68.2019.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 30/10/2019, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2019) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -
ALEGADO DEFEITO EM VEÍCULO ADQUIRIDO - IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO IDÊNTICO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - IMPOSSIBILIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE
. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Constatado que o veículo adquirido - zero quilômetro -, apesar de ter apresentado defeito, foi devidamente reparado e colocado à disposição do consumidor, emerge a ausência da probabilidade do direito.
Ademais, a quaestio e a intentio quanto aos defeitos que surgiram e sobre a pretensão de devolver o veículo, para que outro "zero quilômetro" seja fornecido, necessita de dilação probatória.
Recurso desprovido.
” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0009.18.001893-0/001, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/0019, publicação da súmula em 23/05/2019) (g.n.)

Além disso, a imediata devolução do veículo em pleno funcionamento ou a substituição do bem por outro de iguais características, imporia o próprio esgotamento da lide, hipótese que ensejaria em risco de irreversibilidade da medida, sendo este um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência (art. 300, § 3o, do CPC).

Por tais razões, deve ser reformada a decisão de base que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para suspender a decisão de base que determinou à agravante a devolução do veículo objeto da lide ao agravado, em pleno funcionamento, ou, alternativamente, a substituição por outro com as mesmas características.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021